Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DUAS MOTOCICLETAS FURTADAS ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDUTAS QUE ATINGIRAM PATRIMÔNIDOS DE VÍTIMAS DIVERSAS. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PROCEDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação penal movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, imputando ao réu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por duas vezes, em razão de ter mantido em sua residência duas motocicletas furtadas – Honda/CG Titan e Honda/NXR 160 Bros – ciente de sua origem ilícita. A sentença condenou o réu por um único crime de receptação, fixando pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa. O Ministério Público apelou pleiteando o reconhecimento de dois crimes em concurso formal; a Defesa, por sua vez, pediu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e o dolo do réu quanto ao crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta de ocultar duas motocicletas furtadas em um mesmo contexto configura crime único ou concurso formal de crimes; (iii) determinar se a valoração negativa da conduta social e a fixação do regime inicial fechado são juridicamente adequadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. A posse de bens furtados no interior da residência do réu, somada à ausência de justificativa plausível e à coleta de fragmentos papilares do réu em um dos veículos, constitui prova robusta da autoria e do dolo.
4.Os depoimentos dos policiais militares são considerados idôneos e coerentes, sendo corroborados por elementos materiais e testemunhais. A companheira e o cunhado do réu atribuíram-lhe a posse das motocicletas.
5.A jurisprudência consolidada estabelece que, apreendido o bem em poder do agente, cabe à Defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa (CPP, art. 156). A negativa genérica de dolo não afasta as circunstâncias fáticas que revelam a consciência da origem criminosa.
6.A ocultação simultânea de duas motocicletas pertencentes a vítimas distintas atinge dois patrimônios jurídicos autônomos, configurando concurso formal de crimes (CP, art. 70), e não crime único.
7.É idônea a valoração negativa da conduta social quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena por crime anterior, por demonstrar desrespeito ao processo de ressocialização.
8.Mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza do delito. Não cabem substituição da pena ou sursis (CP, arts. 44 e 77).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.
Tese de julgamento:
1.A posse injustificada de bem furtado no interior da residência do agente, aliada à ausência de explicação verossímil e à prova pericial, evidencia o dolo no crime de receptação.
2.Quando o agente oculta, em um mesmo contexto, bens pertencentes a vítimas distintas, configura-se concurso formal de crimes (CP, art. 70).
3.A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social e justifica a fixação do regime inicial fechado.